Tribunal: STJ
Processo: 0000633-53.2013.8.24.0085
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2335800 - SC (2023
/0101080-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JOÃO LÁRIO DA SILVA
ADVOGADOS
: CRISTIANO TESSARO - SC025885
SERGIO WERLICH - SC038667
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE
ART. 619
OU CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente analisada e
decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade no julgado.
2. O acórdão embargado não padece de omissão ou obscuridade, pois
analisou expressamente os motivos pelos quais o agravo em recurso
especial não impugnou, de forma específica e pormenorizada, o
fundamento da decisão de inadmissibilidade (Súmula n. 7 do STJ).
3. O julgado colegiado foi claro ao consignar que a mera alegação
genérica de "revaloração da prova" não constitui impugnação específica,
Documento eletrônico VDA52487912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: e455aceb-bd59-4a31-b12d-d8315418639e

mas sim tentativa de reexame fático-probatório, mantendo-se a correta
aplicação das Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
19 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52487912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: e455aceb-bd59-4a31-b12d-d8315418639e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2335800 - SC (2023
/0101080-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JOÃO LÁRIO DA SILVA
ADVOGADOS
: CRISTIANO TESSARO - SC025885

SERGIO WERLICH - SC038667
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE
ART. 619
OU CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente analisada e
decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade no julgado.
2. O acórdão embargado não padece de omissão ou obscuridade, pois
analisou expressamente os motivos pelos quais o agravo em recurso
especial não impugnou, de forma específica e pormenorizada, o
fundamento da decisão de inadmissibilidade (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA52610505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:40
Código de Controle do Documento: bd574bdc-ca8d-4a47-a747-aec90beddc28

3. O julgado colegiado foi claro ao consignar que a mera alegação
genérica de "revaloração da prova" não constitui impugnação específica,
mas sim tentativa de reexame fático-probatório, mantendo-se a correta
aplicação das Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

opõe embargos de declaração contra acórdão
JOÃO LARIO DA SILVA
da Sexta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao seu agravo regimental.
O embargante alega, em síntese, omissão e obscuridade no julgado.
Sustenta que o acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que a defesa
deixou de "indicar qual a premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal a quo
que, uma vez revalorada, permite o provimento do pedido" (fl. 2.411).
Afirma que, ao contrário do consignado na decisão colegiada, o agravo em
recurso especial impugnou especificamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, ao
transcrever os fundamentos do acórdão de origem e demonstrar que a controvérsia
não exigia reexame de provas, mas sim revaloração jurídica.
Reitera que a premissa fática, admitida no acórdão local e destacada no
recurso, era a de que o pagamento dos serviços teria sido feito por particulares
(agricultores), o que, segundo a tese defensiva, não se amoldaria à descrição típica do
o, I, do Decreto-
(apropriação ou desvio de "rendas públicas") e
art. 1
Lei n. 201/1967
exigiria, para tanto, prova técnico-pericial (fl. 2.412).
Conclui que, por ter havido a impugnação específica da Súmula n. 7 do
STJ, não poderia o acórdão aplicar a Súmula n. 182 do STJ.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a
omissão apontada.
Documento eletrônico VDA52610505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:40
Código de Controle do Documento: bd574bdc-ca8d-4a47-a747-aec90beddc28

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou ambiguidade existentes no julgado, não sendo via idônea para o reexame de
temas já analisados e decididos, tampouco para a correção de eventual error in
.
judicando
O embargante alega, em síntese, omissão e obscuridade no acórdão
recorrido (fls. 2.397-2.406), que negou provimento ao seu agravo regimental.
Sustenta que o colegiado partiu de premissa equivocada ao manter a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, pois, segundo alega, o agravo em recurso especial teria
impugnado especificamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Contudo, da atenta leitura do acórdão embargado, verifica-se que não há
qualquer vício a ser sanado. As questões trazidas pelo embargante foram devida e
expressamente analisadas, em especial a alegação de que a impugnação da Súmula n.
7 do STJ teria sido suficiente.
O acórdão (fls. 2.397-2.406) foi categórico ao estabelecer os motivos pelos
quais a argumentação defensiva não configurou impugnação específica apta a afastar
o óbice sumular, mas sim mera tentativa de reexame de prova.
O colegiado destacou que a defesa se limitou a repetir a tese de
"revaloração" de forma genérica, sem, contudo, conseguir demonstrar como seria
possível alterar a conclusão do Tribunal de origem sem revolver os fatos e as provas.
Constou expressamente do voto condutor do acórdão embargado (fl.
2.404):
Documento eletrônico VDA52610505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:40
Código de Controle do Documento: bd574bdc-ca8d-4a47-a747-aec90beddc28

Conforme estabelecido na decisão monocrática, para afastar o óbice
da Súmula n. 7 do STJ, não basta a alegação genérica de que a
pretensão recursal consiste em revaloração de provas. É dever do
recorrente "indicar qual a premissa fática delineada e admitida pelo
Tribunal
que, uma vez revalorada, permite o provimento do
a quo
pedido". Sem apontar o substrato fático incontroverso, a
impugnação torna-se genérica e insuficiente (fl. 2.376).

Ao contrário do que alega o embargante, o acórdão não foi omisso
e analisou exatamente o argumento de revaloração e concluiu que era insuficiente.
A Sexta Turma demonstrou, ponto a ponto, por que os argumentos
defensivos exigiam reexame fático (Súmula n. 7 do STJ) e, portanto, não serviam
como impugnação específica (Súmula n. 182 do STJ).
Sobre a tese de absolvição (e a suposta necessidade de perícia), o acórdão
embargado foi claro ao afastar a alegação de revaloração (fl. 2.404):
Ora, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu
expressamente que o acervo probatório, especialmente o oral e
documental, era farto e suficiente para demonstrar a materialidade e
a autoria delitiva, tornando dispensável a prova técnica. Questionar
se a prova é "segura" ou se há "míngua de elementos" para a
condenação não é revalorar um fato incontroverso, mas sim
demandar um novo julgamento sobre a suficiência e o peso das
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

Da mesma forma, sobre a dosimetria da pena (a alegada falta de provas da
contratação de terceiro), o acórdão também rechaçou a tese de revaloração (fl. 2.406):
O acórdão recorrido, no entanto, foi categórico ao fixar como
premissa fática que "o fato de o réu ter contratado um terceiro para
Documento eletrônico VDA52610505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:40
Código de Controle do Documento: bd574bdc-ca8d-4a47-a747-aec90beddc28

realizar as cobranças dos munícipes diretamente em suas casas, com
o nítido propósito de auferir maiores quantias em espécie, denota
maior gravidade da conduta cometida" (fl. 2.087).
Ao alegar que "não há prova alguma" de tal fato, a defesa não está
realizando uma revaloração jurídica, mas sim uma contestação
direta e frontal à conclusão fática do Tribunal a quo, o que,
novamente, exigiria o revolvimento do material probatório,
procedimento incabível na via do recurso especial.

Como se vê, o acórdão embargado analisou de forma exaustiva a
insurgência defensiva, concluindo que o agravo em recurso especial não logrou êxito
em impugnar especificamente a Súmula n. 7 do STJ, apenas reiterando teses que
demandavam reexame de prova, o que atraiu a correta aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
O que se extrai das razões destes embargos (fls. 2.410-2.413) é o nítido
inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável e a
pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade para a qual não se
prestam os embargos de declaração.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA52610505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:40
Código de Controle do Documento: bd574bdc-ca8d-4a47-a747-aec90beddc28

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0101080-9
AREsp 2.335.800 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006335320138240085 085130006330 6335320138240085 85130006330
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOÃO LÁRIO DA SILVA
ADVOGADOS
: CRISTIANO TESSARO - SC025885
SERGIO WERLICH - SC038667
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: RAFAEL GIOVANONI
CORRÉU
: VOLNEI REBONATTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOÃO LÁRIO DA SILVA
ADVOGADOS
: CRISTIANO TESSARO - SC025885
SERGIO WERLICH - SC038667
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422125155158545484<1@
2023/0101080-9 - AREsp 2335800 Petição : 2025/0107231-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52451291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:40:19
Código de Controle do Documento: 4612C26F-C33D-4BEE-A238-C7D995245201